Tribunal: TJDFT
Processo: 0742086-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742086-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RODRIGO MARRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31718927), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de RODRIGO MARRA, ante Decisão (ID 110191690 de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Cumprimento de Sentença n. 0727191-72.2021.8.07.0001 deixou de acolher a impugnação de ID 105958130. Em Despacho de ID 31861911, a parte Agravante, BANCO DO BRASIL SA, foi intimada para que demonstre o cabimento do presente recurso de Agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento. Em Certidão de ID 32238505, foi notificado que decorreu o prazo sem que a parte AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A tenha se manifestado quanto ao Despacho de ID 31861911. É o relatório. Na dicção do art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; A parte Agravante, BANCO DO BRASIL SA, manteve inerte diante a intimação, não demonstrou que eventual provimento do seu recurso (ID 31718927), irá proporcionar-lhe uma situação jurídica mais vantajosa. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso. O recurso não merece ser conhecido, diante da ausência de um de seus pressupostos intrínsecos, o interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2022 17:45:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador